Tribunal: TJSP
Processo: 0907780-83.2012.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS PELO USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL COMUM.

APELO DOS RÉUS. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAR DOCUMENTOS. INÉRCIA. NÃO COMPROVADA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA E NEM EFETUADO O PREPARO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não se conhece do apelo da parte que, embora intimada, deixa

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS PELO USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL COMUM.

APELO DOS RÉUS. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAR DOCUMENTOS. INÉRCIA. NÃO COMPROVADA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA E NEM EFETUADO O PREPARO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não se conhece do apelo da parte que, embora intimada, deixa de apresentar documentos ou recolher a taxa judiciária referente ao preparo recursal.

APELO DO AUTOR. VERBA SUCUMBENCIAL. ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. MONTANTE EXCESSIVO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE QUE SE IMPÕE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A verba sucumbencial deve ser fixada por equidade quando o valor da causa for muito baixo ou muito excessivo, hipótese em que, arbitrada sobre esta quantia, não haveria a correta remuneração do patrono da parte vencedora. Inteligência do artigo 85, §§ 2o e 8°, CPC.